Tribunal: TJMT
Processo: 1004449-98.2021.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004449-98.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS BARBOSA PEREIRA - CPF: 036.168.011-25 (RECORRENTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004449-98.2021.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°

1004449-98.2021.8.11.0055

Recorrente:

Marcos Barbosa Pereira

Recorrida:
Unic Educacional Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO ISENTO DE 100% DO VALOR DAS MENSALIDADES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. É indevida a cobrança, pela instituição de ensino de aluno que possui isenção de 100% (cem por cento) do valor das mensalidades. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004449-98.2021.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°

1004449-98.2021.8.11.0055

Recorrente:

Marcos Barbosa Pereira

Recorrida:
Unic Educacional Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Marcos Barbosa Pereira

Ação:
de Indenização por Cobrança Indevida Cumulada com Reparação de Danos Morais

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT.

Sentença
(Id. 205141411)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando
a inexistência do débito de matrícula decorrente da “bolsa 100% deferida no período de 2017,2018 e 2019” e julgou improcedente o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id.
204456186
): defende reforma da sentença
a quo
para que seja a recorrida compelida à devolução em dobro do valor de R$7.089,28 (sete mil e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos); bem como que seja determinada na obrigação de lançar todas as notas junto ao histórico escolar do aluno recorrente durante os períodos comprovadamente cursados, e ao pagamento de danos morais no valor de R$20.000,00(vinte mil reais).

Contrarrazões
(Id.
204456189
):

requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004449-98.2021.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°

1004449-98.2021.8.11.0055

Recorrente:

Marcos Barbosa Pereira

Recorrida:
Unic Educacional Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso interposto por
Marcos Barbosa Pereira
ante sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em que declarou
a inexistência do débito de matrícula decorrente da “bolsa 100% deferida no período de 2017,2018 e 2019 junto à instituição de ensino recorrida.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta parcial provimento.

No caso em comento não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim a cobrança indevida realizada pela recorrida, em período que o aluno se encontrava com o benefício de bolsa 100% do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Conclui-se, portanto, que no caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela instituição e cobrança indevida.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente,
em síntese, alega que é estudante do curso de bacharelado em direito perante a instituição de ensino recorrida, iniciando o curso em 2017/2. Aduz que iniciou o curso suportando as despesas de forma particular.

Contudo no decorrer do primeiro semestre buscou a instituição de ensino e foi orientado pelo diretor da instituição a aderir o FIES para que as despesas remanescentes que estivessem em aberto no primeiro semestre, fossem compensadas no segundo semestre, com o respectivo crédito do financiamento estudantil.

Alega, ainda, que a recorrida teria dado entrada na documentação, porém não teria sido concluído a adesão e não teria fornecido contrato para assinatura, tendo ainda sido informado que o financiamento estudantil FIES teria sido negado.

Por fim, assevera que no terceiro semestre (2018/2) foi impedido de realizar as provas, mas que a Caixa Econômica Federal teria creditado à instituição de ensino o valor de R$ 7.089,28 (sete mil oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), referente ao financiamento estudantil FIES do semestre 2018/2, razão pela qual sustenta que a recorrida estaria cobrando valores indevidos.

Desta forma buscou a via judicial para ser ressarcido do valor do semestre aditado e dano moral sofrido diante da falha de prestação de serviço por parte da instituição de ensino.

A instituição de ensino por sua vez alega que não há dever em restituir o aluno, pois não houve repasse ou retenção indevida de valor de financiamento estudantil FIES, bem como não houve qualquer cobrança indevida pela instituição de ensino ou ainda falha na prestação de serviço por sua parte.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que o autor juntou protocolo nos autos que comprovam as cobranças indevidas, assim como juntou o extrato fornecido pelo banco que comprova os repasses do FIES para a instituição.

Desse modo, em que pese a alegação de ausência de ato ilícito, a instituição de ensino não logrou êxito em comprovar
a excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. É indevida a cobrança, pela instituição de ensino, de diferencial de valor a titulo de semestralidade, de aluno que possui o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES. No caso, apesar do aluno possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrada de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.(TJ-MT - AC: 10203334920208110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
– COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A sentença suscinta não implica em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
No caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores complementares da autora, mesmo sendo esta beneficiária do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade, portanto desnecessária a participação do FIES no polo passivo e competente a Justiça Estadual.
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa. 6 (TJ-MT 10148731820198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

Assim, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a esfera do mero dissabor, uma vez que houve falha no atendimento ao cliente, ao efetuar cobranças indevidas, além de que houve repetidas tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, fatos que geram o abalo moral.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar; assim quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange ao pedido de repetição de indébito dos valores descontados indevidamente, prevê o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente

não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Da leitura do dispositivo legal é possível concluir que a condenação à repetição do indébito de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Ocorre que, a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA
condenar a recorrida, Unic Educacional Ltda., ao pagamento no valor de R$7.089,28 (sete mil e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos) ao autor recorrente a título de dano material,
atualizado monetariamente pelo índice INPC a partir da data em que foi
creditado o referido valor à instituição de ensino
(Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
;
e ao pagamento de

R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
)
, a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) a partir do arbitramento. Determino ainda que a recorrida
lance todas as notas junto ao histórico escolar do aluno recorrente durante os períodos comprovadamente cursados.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024